Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018894-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLYANA SILVA LEMES - CPF: 012.167.411-82 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1018894-50.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1018894-50.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Polyana Silva Lemes

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por médica residente, reconhecendo o direito ao auxílio-moradia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal, durante o período de participação no programa de residência médica ofertado pela instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas; e (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação institucional e a não concessão
in natura
do auxílio-moradia autoriza sua conversão em pecúnia, fixada em percentual sobre a bolsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à percepção do auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei n.º 6.932/1981 não foi regulamentado internamente pela instituição até agosto de 2022, motivo pelo qual se impõe a sua conversão em pecúnia, como forma de assegurar o resultado prático equivalente.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a conversão do auxílio-moradia em indenização pecuniária, quando ausente a prestação
in natura
pela instituição, mesmo sem regulamentação específica, diante da inércia administrativa (STJ, AgInt no REsp 2.104.455/RN, j. 08/04/2024).

5.

A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325) fixa entendimento de que, até que sobrevenha regulamentação, é devido ao médico residente o valor equivalente a 30% da bolsa mensal a título de auxílio-moradia, quando este não for fornecido pela instituição.

6.

O pedido de cobrança de auxílio-moradia possui natureza de prestação de trato sucessivo, incidindo a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos contados do ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição responsável por programa de residência médica deve fornecer moradia ao residente, conforme prevê o art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981.

2.

A ausência de regulamentação interna e o não fornecimento
in natura
autorizam a conversão do benefício em pecúnia.

3.

O valor do auxílio-moradia convertido em pecúnia pode ser fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal, conforme entendimento consolidado no Tema 325 da Turma Nacional de Uniformização.

4.

Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da data do ajuizamento da ação, conforme art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Lei nº 12.514/2011; Código Civil, art. 206, § 5º, II; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.104.455/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, Recurso Inominado nº 1007664-44.2023.8.11.0045, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 10/06/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1024019-33.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1018894-50.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1018894-50.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Polyana Silva Lemes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Unic Educacional Ltda.

Ação:
de Ordinária de Cobrança (Auxílio Moradia de Residência Médica).

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(295872885)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
reconhecendo o direito ao auxílio-moradia, no percentual de 30% por mês sobre o valor bruto da bolsa, relativo ao período de 01/03/2019 e término em 29/06/2022.

Recurso Cível Inominado
(Id. 295872886
)
:
A recorrente sustenta, preliminarmente, que parte do período pleiteado está acobertada pela prescrição quinquenal. No mérito, argumenta que o fornecimento do auxílio-moradia está condicionado ao cumprimento da regulamentação da instituição. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id
.
295872891)
:
a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N. 1018894-50.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1018894-50.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Polyana Silva Lemes

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição de ensino requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-moradia a médico residente, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da bolsa percebida durante o período integral do programa de residência médica.

Da narrativa inicial a autora informa que participou do Programa de Residência Médica (PRM) em Cirurgia Geral, ofertado pela requerida no período de 01/03/2019 a 28/02/2022, com carga horária de 60 horas semanais, percebendo bolsa mensal no valor bruto de R$ 3.330,43 (três mil, trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos).

Alega que, durante todo o período em que frequentou o programa, não lhe foi disponibilizada moradia/alojamento, conforme disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 6.932/1981, com redação dada pela Lei nº 12.514/2011.

Diante disso, propôs a presente demanda visando à condenação da requerida ao pagamento retroativo da quantia de R$ 34.969,49 (trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais.

A recorrente, em suas razões recursais, suscita preliminar de prescrição, sob o argumento de que parte do período pleiteado está alcançada pela prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que o auxílio-moradia depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no regulamento interno da instituição, os quais, segundo alega, não foram atendidos, posto que a autora, à época, residia no mesmo município onde se deu o programa.

Argumentou, ainda, que a autora não apresentou nos autos qualquer comprovante de despesa com moradia, formulando pedido genérico. Diante disso, requereu a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Da Preliminar de Prescrição:

A discussão acerca do prazo prescricional passa pelo entendimento de que o direito ao ressarcimento do auxílio-moradia possui natureza de prestação de trato sucessivo. Em regra, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança é de cinco anos, consoante preceitua o artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil.

A peculiaridade das prestações periódicas exige o reconhecimento de que, com o decurso do tempo, cada parcela, se não cumprida, pode ser alcançada isoladamente pela prescrição, sem que o perecimento de uma parte prejudique o direito de cobrar as parcelas subsequentes.

No caso em apreço, a demanda refere-se a parcelas vinculadas ao período de 01/03/2019 a 28/02/2022, com a ação sendo ajuizada em 21/03/2025.

Logo, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores a 21/03/2020, restando à autora o crédito referente às parcelas compreendidas entre 22/03/2020 a 28/02/2022.

Do Mérito:

O direito à bolsa de estudos encontra-se previsto no artigo 4º da Lei Federal n.º 6.932/1981, com alterações promovidas pela Lei n.º 12.514/2011, nos seguintes termos:

“Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual.” (NR)".

No caso apresentado, a instituição reclamada realizou uma regulamentação interna do referido benefício, datada de 30/08/2022, com entrada imediata em vigor nessa mesma data.

Dessa forma, durante todo o período da residência médica (01/03/2019 até 28/02/2022), não havia nenhuma regulamentação acerca do direito previsto em lei.

Portanto, com relação a esse período, é cabível a conversão do direito em pecúnia, assegurando o resultado prático equivalente, no patamar já recomendado pela jurisprudência, uma vez que a reclamada não comprovou em juízo que forneceu o direito
in natura
. Aliás, inexistia qualquer regulamentação sobre o tema e essa omissão deve pesar sobre a instituição de saúde.

Assim, considerando a ausência de comprovação do fornecimento de moradia à parte autora e a inexistência de normatização interna sobre o direito previsto em lei no período, admite-se a conversão do benefício em pecúnia, devendo sua fixação observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que a mera ausência de previsão legal, para a conversão de auxílios que deveriam ser concedidos
in natura
em pecúnia, não constitui impedimento para o deferimento do pleito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”.

Quanto ao valor arbitrado para o benefício, embora haja independência entre os tribunais, a Justiça Federal, por meio da Turma Nacional de Uniformização, estabeleceu uma tese relevante sobre o tema. No julgamento do Tema 325, foi fixado o seguinte entendimento:
“até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia”.

Nessa perspectiva, a condenação da ré ao pagamento de indenização no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa recebida pela autora, estabelecida na sentença, revela-se adequada ao caso concreto e em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se que a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça tem fixado o benefício em patamar semelhante:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA EM MEDICINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/1981, impõe-se às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

2. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos. Precedentes do STJ: REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009.

3. Os valores pagos em pecúnia devem ter limites razoáveis que garantam o resultado prático equivalente. Consigne-se que, em casos similares, a jurisprudência já fixou o auxílio moradia no limite mensal de 30% sobre a bolsa auxílio, razão pela qual o percentual deve ser mantido.

4. Sentença mantida

5. Recurso conhecido e não provido. (TJMT – N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)“.

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente da não concessão do auxílio-moradia à médica residente, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa, referente ao período de 01/03/2019 a 29/08/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a sentença impugnada configura decisão extra petita; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) determinar a possibilidade de conversão do auxílio-moradia em pecúnia, bem como a eventual limitação temporal da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça não é concedido à recorrente, pessoa jurídica de direito privado, por ausência de comprovação de incapacidade financeira, nos termos da jurisprudência consolidada.

A sentença não é extra petita, pois o pedido inicial fundamenta-se no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011, que impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica a obrigação de fornecer moradia ao médico residente.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil, não havendo prescrição no caso concreto.

A ausência de regulamentação interna sobre o auxílio-moradia até 30/08/2022 não afasta a obrigação da instituição de saúde de fornecer a moradia prevista em lei, sendo cabível a conversão em pecúnia no percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa, conforme entendimento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização (Tema 325).

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da recorrente, excluindo-se períodos em que exerceu atividades em outros estados, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição de saúde responsável por programas de residência médica tem a obrigação legal de fornecer moradia ao médico residente, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 12.514/2011.

Na ausência de regulamentação e da efetiva disponibilização da moradia, admite-se a conversão do auxílio-moradia em pecúnia, fixado em 30% sobre o valor bruto da bolsa.

A condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser limitada ao período em que o médico residente efetivamente participou do programa de residência da instituição demandada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.514/2011, art. 4º, §5º, III; Código Civil, art. 206, §5º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08/04/2024; TNU, Tema 325; TJMT, N.U 1007664-44.2023.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1043657-52.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024. (TJMT – N.U 1024019-33.2024.8.11.0001, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2025, Publicado em 01/04/2025)“.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos

anteriores ao ajuizamento da ação,
mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025